Tribunal: TJBA
Processo: 8008782-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.º 8008782-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
CLAUDIO ROBERTO BORGES DA COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE BRITO LUZ (OAB/BA: 19.206)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

A/E

ACÓRDÃO

E
menta
:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONAD
O
AO PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CAUTELARES. VALOR ARBITRADO EM 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.
MÍNIMO DO ART. 325, II, DO CPP.
CABIMENTO. DISPENSA INTEGRAL. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. C
aso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
preventivo impetrado em favor de CLAUDIO ROBERTO BORGES DA COSTA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA proferida nos autos da Ação Penal n.º 8000617-72.2025.8.05.0213.

2. Paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 302, § 3.º c/c § 1.º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pois no dia 22.06.2024, por volta das 06h40, na BR-110, em Ribeira do Pombal/BA, em tese, teria colidido com um ciclista, causando-lhe o óbito, evadindo-se do local sem prestar socorro, com posterior localização do veículo contendo garrafa de cerveja no interior.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o valor da fiança arbitrada em 40 (quarenta) salários-mínimos configura constrangimento ilegal diante da alegada hipossuficiência financeira do Paciente e da pendência de incidente próprio destinado à sua apuração; e (ii) aferir se a iminência de decretação de custódia preventiva, fundada no não recolhimento da fiança, caracteriza coação ilegal apta a legitimar a via do habeas corpus preventivo.

III. Razões de decidir

4. A fiança constitui instrumento processual de vinculação do Acusado ao feito, não podendo converter-se em mecanismo de encarceramento indireto daquele que demonstra indícios razoáveis de limitação financeira para o adimplemento do valor arbitrado.

5. O art. 325, § 1.º, inciso II, do Código de Processo Penal (CPP) autoriza expressamente a redução da fiança quando a situação econômica do afiançado assim recomendar, norma que se aplica ao caso diante dos elementos indicativos de impossibilidade de quitação integral do valor arbitrado
.

6. A dispensa integral da fiança, contudo, não se justifica. O histórico de descumprimento das obrigações cautelares de natureza pessoal, verificado desde a soltura do Paciente em 23.06.2024, demonstra a insuficiência de medidas exclusivamente pessoais para assegurar a vinculação do Acusado ao processo, tornando necessária a manutenção de instrumento cautelar de natureza patrimonial.

7. A gravidade concreta do delito imputado - homicídio culposo qualificado pela embriaguez ao volante e majorado pela omissão de socorro, com pena cominada de reclusão de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão, acrescida de 1/3 à metade - reforça a necessidade de preservação de vínculo econômico entre o Paciente e o Juízo, sob pena de banalização da conduta e comprometimento da efetividade da persecução penal.

8. A redução da fiança para o valor mínimo previsto no art. 325, II do CPP, equivalente a 10 (dez) salários-mínimos atende, de forma proporcional e necessária, aos fins cautelares perseguidos, sem converter a exação em instrumento de segregação arbitrária fundada exclusivamente na incapacidade econômica do afiançado de adimplir integralmente a quantia inicialmente estipulada a título de fiança.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida tão somente para reduzir o valor da fiança arbitrada na origem para o valor equivalente a 10 (dez) salários-míninos, mantendo-se íntegras as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo: (i) monitoração eletrônica, quando tecnicamente disponível; (ii) proibição de frequentar estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas; e (iii) comparecimento periódico ao Juízo.

Tese de julgamento
: ‘‘1. A fiança, instrumento de vinculação processual do Acusado, não pode operar como mecanismo de encarceramento indireto fundado exclusivamente na incapacidade econômica do afiançado, sendo cabível sua redução, nos termos do art. 325, § 1.º, inciso II, do CPP, quando presentes indícios razoáveis de hipossuficiência financeira. 2. A dispensa integral da fiança é inviável quando o histórico de descumprimento de medidas cautelares de natureza pessoal demonstra a necessidade de preservação de vínculo patrimonial entre o Acusado e o processo, sobretudo diante da gravidade concreta do delito imputado.”

----------

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 319, 320 e 325,II e §1.º, inciso II; CTB, art. 302, §3.º c/c §1.º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 501.927/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 25/6/2019, DJe 1/7/2019; STJ, HC n.º 362.907/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6.ª Turma, j. 18/10/2016, DJe 8/11/2016; TJ-GO, HC n.º 5761717-96.2023.8.09.0051, rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3.ª Câmara Criminal, j. 5/12/2023; TRF-4, HCorp n.º 50505468720214040000, rel. Des. Luiz Carlos Canalli, 7.ª Turma, j. 25/1/2022, e TJ-MG, HC n.º 2336634-11.2024.8.13.0000, rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7.ª Câmara Criminal, j. 15/5/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8008782-34.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Alexandre Brito Luz (OAB/BA 19.206) em favor de CLÁUDIO ROBERTO BORGES DA COSTA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
PARCIALMENTE
a Ordem,
tão somente para reduzir o valor da fiança arbitrada para
o valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos
, mantendo-se íntegras as demais medidas cautelares impostas pelo Magistrado de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora